Tribunal: TJSP
Processo: 2176484-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que negou tutela de urgência mantida – Ausentes os requisitos legais - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2176484-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é
agravante MARCELO MORAES FLOSE, são agravados RENATA MORAES
FLOSE MASIERO (CURADOR DO INTERDITO) e NEIDE DE MORAES FLOSE
(INTERDITANDO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176484-35.2020.8.26.0000
No de Origem: 0004938-06.2020.8.26.0562
Agravante: M. M. F.
Agravada: R. M. F. M.
Interessada: N. M. F. (interdita).
Comarca: Embu-Guaçu
MM. Juiz de 1a instância: Wili Lucarelli
Voto n° 39785
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença
Decisão que negou tutela de urgência mantida
Ausentes os requisitos legais - Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão digitalizada às fls. 52/53, que em cumprimento de
sentença ajuizado pelo agravante em face da agravada, indeferiu o
pedido de liminar.
2.
Irresignado, o autor alega, em síntese, que a requerida obsta a
convivência da interditanda com o recorrente, violando acordo
celebrado visando à curatela compartilhada (fls. 538/549 dos autos
de origem).
3.
Alega que tem direito à convivência com a genitora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portadora de Alzheimer, sendo que o distanciamento prejudicará os
laços familiares, não sendo salutar também à própria idosa.
4.
Requer, em decorrência, a concessão de liminar e, ao final,
seja dado total provimento ao recurso. Recebi o agravo na forma de
instrumento, mas neguei a liminar requerida. Agravo devidamente
processado. Não houve resposta. Parecer da D. Procuradoria Geral
de Justiça pelo desprovimento do agravo (fls. 216/218).
FUNDAMENTOS.
5.
O recurso não merece provimento.
6.
De fato, é prudente o prévio contraditório, não sendo
irrelevantes os fundamentos adotado pelo Juízo monocrático no
sentido de que há documento médico apontando que a mudança
de residência (para Santos, onde reside o agravante) pode afetar a
saúde da interdita. Não bastasse, ainda que o recorrente afirme que
tal documento é produzido (ou obtido pela parte recorrida)
unilateralmente após o acordo, na própria avença em questão se
ressaltou que Em que pese a curatela ser compartilhada, o LAR DE
REFERÊNCIA para todos os efeitos, especialmente no que se refere ao
domicílio da Sra. Neide (curatelada) será a casa da filha RENATA,
nesse caso, no Município de Embu Guaçu (fls. 540 do feito de
origem).
7.
Ressalte-se que o Ministério Público em primeiro grau opinou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido de se aguardar o contraditório, referindo-se também à
mencionada declaração médica, que deve ser prestigiada, a
princípio, ainda que venha a se realizar perícia por médico oficial,
como pretende o recorrente. E como bem observou a D. PGJ:
[...] O inconformismo do recorrente não prospera, posto
que ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do
Código de Processo Civil.
Como bem pontuou o Ilustre Promotor de Justiça
oficiante em primeiro grau, em sua manifestação de fls.
36 dos autos principais:
“Por ora, manifesto-me pelo indeferimento da tutela
antecipada requerida, eis que em consulta aos autos
principais de interdição verifiquei que há documentos
médicos
que
descrevem
que
a
alternância
de
residências pela interditada é circunstância que pode
agravar o seu quadro comportamental e cognitivo (fls.
660/666 autos n.o
1001034-54.2017). Logo, neste momento, há indícios de
risco de dano irreparável ou de difícil reparação no caso
de deferimento da tutela pretendida.”
Ademais, como bem consignado no parecer ministerial
acostado às fls. 869/870 da ação de interdição:
“Embora os outros Curadores, senhores Marcelo e Marco,
se insurjam contra atitude da sua irmã e curadora
Renata, aduzindo especialmente a fragilidade do
relatório médico, não existe nenhuma garantia no sentido
de que a opinião do profissional da área da saúde não
seja aplicável ao caso.
Assim, ainda que possam ser lançadas dúvidas sobre seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conteúdo, apenas uma perícia médica é capaz de
abalar a credibilidade intrínseca a um posicionamento
técnico.” Portanto, é prudente que se aguarde a
instauração do contraditório, não havendo que se falar,
ao menor por ora, na reforma da r. decisão atacada,
que merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos
[...].
8.
Embargos protelatórios serão apenados com multa, dando-se
por prequestionada a matéria desde já.
9.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, tudo nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR